Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702713-93.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHIA ALBUQUERQUE DE BARROS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Converto o feito em diligência. Intimem-se: 1. O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e a BV FINANCEIRA S/A para juntar aos autos procuração válida; 2. BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S/A e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A para atualizarem as procurações e substabelecimentos. Prazo comum: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora